Tribunal: TCU
Processo: 041.579/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 390/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.579/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Moreira Pires Ferreira (XXX.294.097-XX); Alexandra Lima Rubim (XXX.003.948-XX); Athayde da Costa Santos (XXX.569.777-XX); Carlos Eduardo da Silva (XXX.973.688-XX); Dilmar Roberto Ames (XXX.302.189-XX); Henrique Evaristo Torres (XXX.120.458-XX); Janaina de Andrade Pina Cabral (XXX.625.658-XX); Marcel Alex Kihara (XXX.642.018-XX); Marilena Rezende Soares (XXX.089.411-XX); Renata Silva Ferrara (XXX.951.008-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.